Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743363-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA FERREIRA DE CASTRO MELO AGRAVADO: CLINICA DE OLHOS DR. JOAO EUGENIO LTDA D E C I S Ã O Gratuidade - Alteração da Situação Econômica – Comprovação – Pedido de Antecipação da Tutela Recursal – Tutela de Urgência – Suspensão da Cobrança de Parcelas – Cartão de Crédito – Dilação Probatória – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso, verifico que a agravante, requerendo a reforma da Decisão agravada indeferitória da tutela de urgência, requer a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não efetuou o devido preparo. Compulsando os autos de referência, verifico que, quando do ajuizamento da demanda em 8/9/2025, a autora efetuou o pagamento das custas iniciais, conforme comprovante de pagamento de ID 249084389, na origem. Somente por ocasião da interposição do recurso em exame formulou o pedido da benesse, colacionando parca documentação comprobatória. Desse modo, à míngua de comprovação satisfatória de alteração da situação econômica, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses (caso seja autônomo, colacionar o extrato detalhado do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS – emitido pelo portal "Meu INSS"); b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente) e; d) comprovação das despesas suportadas. Poderá a recorrente, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Por oportuno, a fim de evitar prejuízos à agravante, passo a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, salientando que, acaso indeferida a gratuidade de justiça, a análise do mérito ficará condicionada à regularidade do preparo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, ao fundamento de inexistir alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, os quais demanda extensa dilação probatória, além da ausência de perigo de dano na postergação da análise da pretensão autoral. Em suma, a agravante pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, seja imediatamente suspensa a exigibilidade das parcelas lançadas no cartão da autora, decorrentes de contrato verbal firmado com a empresa agravada para realização de procedimento cirúrgico para colocação de lentes visuais. Em suas razões recursais, a agravante afirma que pagou R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), via cartão de crédito, parcelado em 10 vezes, para custear a cirurgia. Pontua que, após o pagamento, desistiu de realizar o procedimento e, por consequência, solicitou providências à contratada para solucionar o impasse. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se cabível, em juízo de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para impor à agravada a adoção de medidas para que seja suspensa a cobrança das parcelas restantes no cartão de crédito, diante da resilição unilateral do contrato verbal firmado entre as partes. Na hipótese em exame, tenho que as questões atinentes à resilição contratual unilateral, bem como os consectários legais pelo rompimento das obrigações pactuadas, demandam juízo de certeza, incabível na via estreita do recurso do Agravo de Instrumento, de cognição sumária. Compulsando o acervo fático-probatório até o momento produzido, reputo que toda a situação fática ainda depende de maiores esclarecimentos por parte da requerida e possível dilação probatória. Não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual, mormente porque alguns documentos foram juntados somente nesta instância revisora, os quais devem primeiramente ser apreciados na origem, sob pena de supressão de instância. Para além, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a se considerar que ao contratar a prestação dos serviços em vultosa cifra, a contratante tinha plena ciência dos custos futuros do pactuado, devendo arcar com o ônus da sua escolha. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator